Tribunal: TJSP
Processo: 2080125-57.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte Terrestre
Órgão julgador: Aroldo Viotti
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000190235
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2080125-57.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
VIAÇÃO GATO PRETO LTDA e TUPI TRANSPORTES URBANOS PIRATININGA
LTDA, é embargado SÃO PAULO TRANSPORTES S/A SPTRANS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente sem voto), JARBAS GOMES E OSCILD DE LIMA JÚNIOR.
São Paulo, 16 de março de 2020.
AROLDO VIOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2080125-57.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 42.460.
2
VOTO No 42.460
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2080125-57.2019.8.26.0000/50001, de São
Paulo
EMBARGANTES: VIAÇÃO GATO PRETO LTDA. e TUPI TRANSPORTES
URBANOS PIRATININGA LTDA.
EMBARGADA: SPTRANS SÃO PAULO TRANSPORTES S/A
Embargos de Declaração em Embargos de Declaração. Alegação de
omissão
e
contradição.
Inocorrência.
Finalidade
infringente.
Embargos declaratórios rejeitados.
I.
Embargos de Declaração opostos por VIAÇÃO GATO
PRETO LTDA. e TUPI TRANSPORTES URBANOS PIRATININGA LTDA. relativamente ao
V. Acórdão de fls. 121/125 dos autos do processo no 2080125-57.2019.8.26.0000/50000, que
rejeitou anteriores Embargos de Declaração por eles mesmos opostos contra o V. Aresto de
fls. 644/651 dos autos principais (proc. no 208125-57.2019.8.26.0000), o qual deu provimento
ao recurso de Agravo de Instrumento da SPTRANS SÃO PAULO TRANSPORTE S/A para
“determinar que a execução do valor remanescente prossiga pelo regime de precatórios
(artigo 100, da Constituição Federal).” (textual fls. 651 dos autos principais).
Nas razões (fls. 1/4 destes autos), assinalam que mais uma vez a turma
julgadora não se manifestou a respeito da apontada preclusão. Pedem o acolhimento dos
embargos, para sanar a omissão e a contradição apontadas. Este, em síntese, o relatório.
II.
Insusceptíveis de acolhimento os presentes embargos.
Mais uma vez os interessados apresentam embargos de declaração de feição
unicamente infringente. As razões apresentadas tão só desvelam o inconformismo dos
embargantes em relação à solução albergada no Acórdão. Não é para tal fim que se presta o
recurso previsto nos artigos 1.022 e seguintes do CPC.
Os aspectos ora reagitados nestes segundos embargos declaratórios já foram
abordados e examinados no julgamento anterior, e o recurso ora sob exame mais não faz
senão reiterar as mesmas razões constantes dos anteriores embargos de declaração, bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2080125-57.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 42.460.
3
como verberar diretamente o quanto já decidido e buscar inoficiosamente a modificação do
julgado, em via processual que sabidamente a tanto não se presta.
No julgamento dos Emb. Decl. no 2080125-57.2019.8.26.0000/50000 (sessão
de 18.02.2020), foram apreciadas as alegações ora reiteradas, assinalando-se por expresso
que a questão da preclusão restou afastada, em virtude da aplicação de decisão de caráter
vinculante do Supremo Tribunal Federal em sede de Repercussão Geral (Tema no 253). O
precedente vinculante diz respeito a incidente de execução do julgado e sua aplicação não
afronta eventual preclusão “pro judicato” ou coisa julgada. Como já decidiu o STF: “Ademais,
ressalta-se que esta Corte possui entendimento de que não há violação à coisa julgada quando
ocorre superveniência de novo regime jurídico, implicando assim a perda da eficácia da decisão,
haja vista que existe alteração dos pressupostos fáticos.” (STF, decisão monocrática do Ministro
LUIZ FUX, no A.R.E. 829.203-MG, j. 13.11.2014).
Os segundos embargos declaratórios só podem se prestar a sanar eventual
omissão, contradição ou obscuridade existente no Acórdão dos primeiros embargos
declaratórios. Os embargantes, como se vê nas razões destes embargos, reiteram as razões
apostas nos embargos de declaração anteriormente opostos
sempre com inoficiosa
pretensão infringente.
III.
Por todo o exposto, rejeitam os Embargos de
Declaração.
Eventual inconformismo em relação à presente decisão será objeto de julgamento
virtual, ficando cientes as partes de que discordância quanto a essa modalidade de julgamento
deverá ser manifestada quando da interposição do recurso.
AROLDO VIOTTI